Tribunal: TJSP
Processo: 1099516-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos de segurados da autora em decorrência de descarga elétrica – Responsabilidade objetiva da concessionária ré – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.